Tribunal: STF
Processo: RE 211866
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO
   PROCESSUAL. ART. 8º, III DA CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.
O Plenário desta Corte, ao apreciar e julgar, dentre
   outros, o RE 193.579 (red. p/ acórdão min. Joaquim Barbosa, j.
   12.06.2006) firmou entendimento no sentido de que os sindicatos
   possuem legitimidade extraordinária para atuar como substitutos
   processuais na defesa em juízo dos direitos e interesses
   coletivos ou individuais da categoria que representam.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.